Tribunal: TJBA
Processo: 0028066-22.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028066-22.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELSON SANTOS NUNES Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS DA REINTEGRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar buscando a reforma da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios e prazo para apresentação de cálculos, sob o fundamento de que a questão ultrapassava os limites da sentença anteriormente proferida, sendo necessário ajuizamento de nova ação autônoma. 2. Na origem, o autor pleiteou a nulidade de ato administrativo de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, sua reintegração e o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento. A nulidade foi reconhecida em sentença, com manutenção em sede de apelação, garantindo a reintegração do policial como consequência lógica do ato anulado. 3. O recurso atual debate o direito aos efeitos financeiros decorrentes da reintegração, entendendo o apelante que o restabelecimento do status quo ante abrange tanto a reintegração funcional quanto o pagamento dos valores retroativos, como já reconhecido em jurisprudência consolidada. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal reside em verificar se o pagamento de vencimentos retroativos e demais vantagens financeiras é consequência lógica da reintegração do servidor público, resultante da nulidade do ato administrativo de exclusão, considerando o princípio da restituição integral dos direitos lesados. III. Razões de decidir 5. O reconhecimento da nulidade do ato administrativo possui efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante do servidor, o que implica a recomposição de todos os seus direitos, incluindo o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao assegurar que a reintegração do servidor público implica a reparação integral dos prejuízos sofridos, incluindo os efeitos financeiros retroativos. Nesse sentido, a anulação do ato administrativo de demissão ou exclusão impõe, como consequência lógica, o pagamento das vantagens pecuniárias referentes ao período em que o servidor esteve afastado. 7. A doutrina reforça que a reintegração abrange o retorno do servidor ao cargo e a plena recomposição de seus direitos, não configurando julgamento extra petita a sentença que determina a reintegração e seus efeitos financeiros correlatos. 8. A sentença recorrida, ao limitar os efeitos do cumprimento de sentença, desconsiderou a lógica jurídica e jurisprudencial de que o pagamento de valores retroativos é decorrência automática da reintegração. Assim, impõe-se a cassação da decisão de primeiro grau para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: a) “A nulidade de ato administrativo de exclusão de servidor público, com consequente reintegração, tem efeito ex tunc, restabelecendo o status quo ante e assegurando ao servidor a recomposição integral de seus direitos, incluindo o pagamento de vencimentos retroativos." b) "O pagamento de valores retroativos e vantagens financeiras decorrentes de reintegração não configura julgamento extra petita, mas sim consequência lógica do reconhecimento da nulidade do ato administrativo." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0028066-22.1993.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente JOELSON SANTOS NUNES e, como parte recorrida, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, _______ de ________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça